Tribunal: TJDFT
Processo: 0705426-37.2024.8.07.0002
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0705426-37.2024.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: BANCO VOTORANTIM S.A. RECORRIDO: ALEXANDRE DA SILVA CARVALHO DESPACHO Já houve julgamento do recurso. A proposta de acordo apresentada no id. 72409467 deverá ser analisada na origem. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora